Tribunal: TJDFT
Processo: 0753857-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. COLEIRA ANTIPULGAS. RESULTADO ALMEJADO NÃO ALCANÇADO. VÍCIO DE QUALIDADE. NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. OPÇÃO DO CONSUMIDOR (ART. 18, §1o, II, CDC). RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS (R$ 2.000,00)
1. Preliminar de retificação do polo passivo. O Código de Defesa do Consumidor determina que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual (arts. 7o, parágrafo único, 18, 20 e 25, CDC); preliminar que se rejeita.
2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise da incompetência em razão da alegada necessidade de perícia e cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, de modo que inexiste cerceamento de defesa em razão da suposta falta de comprovação de nexo causal entre a infestação de carrapatos no animal e a coleira adquirida, pois, fora verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide; ademais, não há mais objeto a ser periciado, pois superado o próprio prazo prometido de duração de eficácia, ainda que o juízo de primeiro grau não tenha dispensado expressamente a prova pericial, pelo que não é possível a declaração de nulidade sem prejuízo.
3. A controvérsia travada entre as partes diz respeito à configuração, ou não, de responsabilidade da ré por vício do produto ofertado, devendo ser buscada a solução para tal controvérsia no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou lhes diminuam o valor. O consumidor pode exigir a restituição da quantia paga diante do vício do produto.
4. Na hipótese, restou demonstrada a aquisição da coleira antipulgas, bem como que foram encontrados carrapatos no animal em três ocasiões diferentes após o início do uso do produto. Conforme as provas produzidas nos autos, o produto adquirido apresentou vício de qualidade que o tornou inadequado ao fim que destinava, sendo necessário produto diverso, bem como gastos para o tratamento do animal.
5. Certo é que a manifestação de vícios ocultos comprometem a adequação e qualidade, conforme constatado no caso. Como narrado na inicial, após a infestação de carrapatos que a coleira não preveniu, como é garantido pela fabricante, a saliva do carrapato desencadeou quadro de forte alergia no animal de estimação da autora, que teve diversos gastos para o tratamento veterinário. Devida, portanto, a restituição da quantia desembolsada pela autora para a aquisição de novos produtos, conforme designado em sentença.
6. Danos morais. A conduta negligente da ré, em especial diante das lesões causadas ao animal de estimação, bem como o desgaste para a solução do imbróglio, é suficiente para acarretar violações ao direito de personalidade da autora, que se preocupa com seu animal de estimação e doenças sofridas por esse. Tal fato atinge a integridade psíquica e tranquilidade, atributos que integram os direitos da personalidade. Cabível, pois, a reparação por danos morais. Analisadas a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.